Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711325-18.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADELAIDA PEREZ PUENTE DESPACHO Manifestem-se o IPREV e o Distrito Federal acerca do requerimento de ID. 13413066. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal